Tribunal: TJMT
Processo: 1015835-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015835-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Revelia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), NAIR RIBEIRO - CPF: 415.136.141-34 (AGRAVANTE), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), THIAGO SILVA VIEIRA - CPF: 010.479.081-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A INICIAL DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO (ART. 988 DO CPC) – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – INICIAL INDEFERIDA (ART. 485, I, DO CPC) – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
DECISUM
AGRAVADO MANTIDO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente
(STJ – Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por NAIR RIBEIRO contra a decisão monocrática que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Em síntese, alega que propôs ação de indenização por danos materiais e morais, conforme autos no 1002845-07.2020.8.11.0001, de origem do 6o Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT, com o objetivo de receber valores referentes aos serviços advocatícios prestados ao Sr. Thiago Silva Vieira.

Discorre que o valor levantado pelo cliente foi de R$6.302.24 (seis mil, trezentos e dois reais e vinte e quatro centavos) e o repasse de R$1.178,12 (um mil cento e setenta e oito reais e treze centavo) está aquém do devido.

Assevera que, devidamente intimado, o requerido não compareceu na audiência e nem juntou defesa nos autos, causando a sua revelia, contudo, na sentença o Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido da autora, sob a alegação de que não restaram minimamente comprovados os fatos alegados na inicial.

Relata que o recurso interposto à Turma Recursal foi julgado em 10.08.2021, e os Magistrados optaram por manter a improcedência da ação sob o argumento de que
“a autora não juntou contrato de honorários advocatícios e nem recibo de depósito”
.

Sustenta que o acórdão não foi proferido com o costumeiro acerto, uma vez que há prova nos autos do alvará pago erroneamente pelo réu, do despacho ordenando o pagamento e da petição informando os dados bancários para recebimento dos valores.

Afirma que comprovou os fatos alegados e o direito de recebimento de valores por serviço prestado, se desincumbiu do ônus que lhe competia, na forma do art. 373, I, do CPC, cabendo a reanálise da matéria nesta e. Corte com o fim de garantir a observância de precedentes.

Sob tais fundamentos, pede a reconsideração da decisão agravada para possibilitar o processamento da reclamação ou, sucessivamente, a submissão do julgamento ao Colegiado.

Regularmente intimada, a recorrida deixando transcorrer,
in albis
, o prazo para contraminuta (Id. 103981459).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3o, do CPC.

Insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, ante ausência de requisito formal de admissibilidade, indeferiu a inicial e julgou extinta a reclamação, sem resolução de mérito.

Pois bem. Adianto ser o caso de desprover o recurso.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da Constituição Federal, que assim determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões; [...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP no 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1o e 2o, determina que:

“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2o Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Quanto à admissibilidade, é de sabença que o cabimento é um pressuposto formal e o mérito da reclamação só poderá ser analisado se presentes os requisitos necessários.

Na hipótese, após minudente análise das alegações, verifico a ausência de uma das condições de ação, qual seja, o interesse processual por inadequação da via eleita.

A reclamação prevista no art. 105, I, “f”, da CF e no art. 187 do RISTJ, se destina a garantir a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça ou à preservação de sua competência.

Por seu turno, o artigo 988 do CPC é taxativo quanto às hipóteses de cabimento de reclamação,
verbis
:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a
competência
do tribunal;

II - garantir a
autoridade
das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de
Súmula Vinculante
e de
decisão
do Supremo Tribunal Federal
em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de
incidente de resolução de demandas repetitivas
ou de incidente de
assunção de competência
; [...]”
(sem grifos no original).

Na espécie dos autos não há garantias a serem preservadas. As teses relativas ao ônus da prova, a presunção de veracidade e aos efeitos da revelia, utilizadas como paradigma, não se encaixam em qualquer das hipóteses de
cabimento
previstas na legislação.

Em que pese ao entendimento da reclamante, o. v. acórdão proferido pela ora reclamada não pode ser anulado, pois não basta o simples argumento de que não se respeitou entendimento adotado por turmas do E. TJMT ou que as provas não foram devidamente valoradas no Juizado ou na Turma Recursal. Pensar de modo contrário, no meu sentir, desvirtuaria a própria natureza da reclamação.

A interpretação legislativa e fundamentação judicial diversas não implicam, de
per si
, em descumprimento ou inobservância de norma legal vigente ou aresto antes proferido, porquanto, a interpretação é pessoal e, como tal, há de ser e estar arrazoada, motivada, fundamentada, sem que se possa exigir a adoção de uma ou outra ótica de interpretação.

Em verdade, a reclamante utiliza desta reclamação como sucedâneo recursal, ante o seu inconformismo com o resultado do acórdão.

Sobre o mesmo tema:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NOS RESPs 1.468/665/PE E 1.520.281/PE [...] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE NÃO PROVIDO. 1. A reclamação não é instrumento hábil para adequar o julgado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se prestando como sucedâneo recursal. 2. O cabimento da Reclamação calcada na garantia da autoridade das decisões do Tribunal (art. 988, II, CPC/2015) surge por ocasião de eventual descumprimento de ordens emanadas desta Corte aplicáveis especificamente para o caso concreto, não sendo esta a hipótese retrata nos autos. 3. Ainda que o posicionamento deste Relator esteja em desacordo com a determinação da penhora de imóvel onde localizada a sede da empresa, o instrumento processual utilizado é inadequado para os fins almejados pela parte recorrente. 4. Agravo interno da Contribuinte não provido.”
(STJ - AgInt na Rcl: 33768 PE 2017/0069096-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2017).

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. DESRESPEITO A RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do art. 105, I, f, da Constituição Federal, c/c o art. 988 do CPC/2015 e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada para preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das suas decisões, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado de constitucionalidade e a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 2. É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal. Precedentes. [...] 5. Reclamação julgada improcedente.”
(STJ - Rcl: 32273 PE 2016/0208166-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/06/2017)

“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”
(TJ-RS - RCL: 70075831149 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 16/11/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/11/2017).

“RECLAMAÇÃO.INADMISSIBILIDADE.IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. NÃO PREENCHIDA A HIPÓTESE DO ARTIGO 988, II, DO CPC/2015. SUMULA NÃO VINCULANTE. EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.”
(TJ-RS - RCL: 70075916783 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 17/11/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2018).

“RECLAMAÇÃO CONTRA DESEMBARGADOR DA 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA 162 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - PRINCIPIO UNICIDADE [...] RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.”
(TJ-SP - RCL: 20809918820178258000 SP, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 22/06/2020, 3o Grupo de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2020).

Portanto, havendo inconformismo com o teor do v. acórdão, a parte interessada deve dirigir recurso às instâncias superiores, lugar e meio jurídico adequado analisar tal discussão.

O princípio da unicidade dos recursos ou singularidade recursal, nas palavras de Bernardo Pimentel Souza
“está consubstanciado na exigência de que cada decisão seja atacada por apenas um recurso, qual seja, o previsto na legislação como adequado à impugnação do decisum causador do inconformismo”
(Introdução os Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, 3a. ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p. 197)

Tem-se que o agravo regimental é claramente despropositado, pois não traz qualquer subsídio apto a desconstituir os fundamentos da conclusão do relator, que se encontra em consonância com o posicionamento desta e. Corte.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno e, por conseguinte, mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022